Tribunal: TJDFT
Processo: 0734961-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PACTO PATRIMONIAL. REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. INCOMUNICABILIDADE DE BENS. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PARTILHA PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA INDIVIDUAL. PARCIAL COMPROVAÇÃO. REVELIA. QUESTIONAMENTOS INTEMPESTIVOS. MATÉRIAS SATISFATORIAMENTE ENFRENTADAS. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÕES. OMISSÕES. ART. 489, §1o, INCISO IV, DO CPC. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Conforme satisfatoriamente esclarecido no acórdão embargado, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021.).
2. Outrossim, repise-se que a jurisprudência deste Tribunal admite a partilha proporcional de bens no regime da separação convencional quando um dos cônjuges comprovar seu esforço individual na aquisição do patrimônio registrado em nome do outro durante o relacionamento conjugal, em prestígio da vedação do enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
3. No caso, a ré foi considerada revel nos específicos tópicos que deixou de impugnar, especialmente, quanto aos pertinentes fatos e correspondentes documentação cuja discussão buscou suscitar apenas nos aclaratórios, acerca dos quais houve presunção de veracidade quanto à existência de contribuição financeira do autor, sendo seu alcance examinado com razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista a desídia processual da parte e com base nos elementos de verossimilhança constantes dos autos, tudo conforme já satisfatoriamente registrado no acórdão.
4. A controvérsia recursal evidentemente foi examinada com base nesse contexto, sendo inadmissível a tentativa da parte de impugnar a documentação que serviu de base para apuração do alcance da contribuição financeira do autor, por via transversa, apenas após esgotado o prazo para tanto, sob a alegação de vícios inexistentes no julgado.
5. A legitimidade ad causam tem a ver com a qualidade exigida para que a parte possa figurar no polo ativo ou passivo do processo (CPC, art. 3o), no particular, não restando dúvidas de que o ex-companheiro detém aptidão para postular a partilha proporcional de eventuais aquestos, ainda que adquiridos em nome da ex-companheira durante relacionamento conjugal submetido ao regime da separação convencional de bens, devendo comprovar sua participação financeira.
6. Se há plausibilidade ou não no direito alegado é questão de mérito, a ser resolvido após adequada instrução processual com base nas provas que as partes lograram produzir em vista dos seus pertinentes encargos probatórios, tal como restou examinado no julgado questionado.
7. De forma expressa e precisa sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o parcial provimento do recurso do autor, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
8. A discordância dos recorrentes quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático-jurídico apresentado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
9. É entendimento já pacificado que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, bastando-lhe o pronunciamento a respeito das questões efetivamente relevantes, com a devida fundamentação a embasar a conclusão exposta no provimento judicial, o que restou atendido.
10. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
11. Independentemente de manifestação expressa acerca de cada tópico ou dispositivo legal invocado pela parte, restando a controvérsia de relevo efetivamente decidida e fundamentada, tem-se por prequestionadas as matérias suscitadas pela parte, ainda que implicitamente, senão pelas próprias razões de decidir lançadas no julgamento do apelo, pela discussão reavivada nos vertentes embargos, em que pese a rejeição do recurso integrativo, consoante inteligência do art. 1.025 do CPC.
12. Embargos de declaração apresentados por ambas as partes rejeitados.